Tribunal: TJDFT
Processo: 0732904-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Plantão Judicial do Conselho da Magistratura Número do processo: 0732904-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CÍVEL (1269) IMPETRANTE: D. B. S. PACIENTE: S. J. M. AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DA CEILÂNDIA DESPACHO Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado D. B. S., em favor de S. J. M., contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia/DF, que, nos autos do cumprimento de sentença n. [...], indeferiu o pedido de expedição de alvará de soltura em favor do paciente. Consta dos autos de origem que o Juízo a quo decretou a prisão civil do paciente em 19/02/2025 (ID 226378607) em razão do não pagamento de quatro parcelas de pensão alimentícia vencidas entre maio e agosto de 2024, no valor total de R$ 2.725,84 (dois mil, setecentos e vinte e cinco reais e oitenta e quatro centavos), com base na planilha de cálculos judiciais juntada aos autos do cumprimento de sentença no ID 226158180. Na referida decisão, o Juiz de origem ressaltou, ainda, que “o credor executa nos presentes autos apenas os alimentos vencidos de maio a agosto/24, sendo que o restante deve ser objeto de cumprimento de sentença junto à 3a Vara de Família de Ceilândia/DF”, uma vez que, após o ajuizamento da ação, foi realizado acordo para redução dos alimentos nos autos [...], da 3a Vara de Família de Ceilândia (ID 226158179). O mandado de prisão foi cumprido em 07/08/2025, conforme certidão de cumprimento (ID 245544158 dos autos de origem), sendo o paciente recolhido à carceragem da Polícia Civil do Distrito Federal. Na mesma data, foi juntada nova planilha de cálculo elaborada pelo Núcleo Permanente de Cálculos Judiciais (NUCALFAM), que atualizou o débito para o montante de R$ 10.613,63 (dez mil seiscentos e treze reais e sessenta e três centavos), incluindo parcelas vencidas até julho de 2025 (ID 245536839 dos autos de origem). Posteriormente, o impetrante juntou comprovante de depósito no valor de R$ 2.725,84 (dois mil, setecentos e vinte e cinco reais e oitenta e quatro centavos) e pugnou pela expedição de alvará de soltura, alegando que o débito exequendo havia sido integralmente quitado (ID 245606756 dos autos de origem). Em decisão proferida em 08/08/2025, o Juízo a quo indeferiu o pedido de soltura, sob o fundamento que o valor atualizado do débito, conforme cálculo da contadoria, era de R$ 10.613,63 (dez mil seiscentos e treze reais e sessenta e três centavos), e que o pagamento parcial não autorizava a expedição de alvará. Determinou-se, ainda, o depósito do valor remanescente em três dias, sob pena de manutenção da prisão (ID 245618269 dos autos de origem). Diante da situação exposta, e considerando a natureza da demanda, a controvérsia em relação ao valor devido pelo impetrante e executado nos presentes autos, bem como os interesses tutelados na ação em que foi proferida a decisão questionada pelo presente habeas corpus, mostra-se prudente a remessa dos autos ao Ministério Público, para análise da situação fática antes da prolação da decisão. Assim, com base na determinação de continuidade de atuação do órgão ministerial no feito (ID 226378607 - Pág. 1) e nos artigos 176 e 178, inciso I, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Ministério Público para parecer, em caráter de urgência. Publique-se e intimem-se. BRASÍLIA, DF, 9 de agosto de 2025. Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Em plantão do Conselho da Magistratura